Tribunal: STF
Processo: Rcl 72909
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rádio Panamericana S.A. e Digital Seven - Produtora e Distribuidora LTDA alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001581-89.2023.5.02.0052, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alegam que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude.



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    No caso dos autos, entendo que as provas favorecem o autor.



    O contrato de prestação de serviços foi celebrado em 29 de setembro de 2022 (fls. 37/43) e findado em 31/03/2023 (fls. 59).



    Na ficha cadastral anexada aos autos consta que o reclamante constituiu sua empresa em 06/07/2021(fls. 274). E, em depoimento pessoal, este informou que "abriu Pessoa Jurídica porque algumas empresas pedem".



    As notas fiscais foram emitidas em sequência (fls. 51/58).



    O reclamante apresentou às fls. 67/85, escala de trabalho semanal e de plantões.



    O preposto da reclamada afirmou que "(...) o reclamante tinha escala de segunda a sexta, que prestava serviço eventual aos sábados e domingos, no mesmo horário e era por escala(...)"



    A testemunha da reclamada, em depoimento declarou que "a empresa é para atender operações de TV, que acredita que hoje só tem uma funcionária que é registrada, que tinha contato diário com o reclamante, que atualmente há 16 ou 17 cinegrafistas, que a maioria das vezes os cinegrafistas são fixos, fora as demandas que acontecem, que a escala é passada por WhatsApp, que o que reclamante tinha um horário usual, das 13h30 às 21h30(...) que fazia os programas Linha de Frente e Pingos nos is, que o reclamante trabalhava de segunda a sexta, que aos sábados e domingos o reclamante trabalhava em esquema de plantão, sendo a carga horária em torno de 8 horas, podendo ser menos ou mais, dependendo da necessidade (...)"



    Das provas documentais e orais obtidas, resta evidenciada a pessoalidade e a não eventualidade. Isto porque o reclamante não tinha liberdade quanto ao horário e a forma de prestação de serviços, atuando conforme orientação da reclamada e sem poder se fazer substituir na prestação de serviços.



    A onerosidade resta demonstrada através das notas fiscais



    Evidenciada também a subordinação estrutural. A 1ª reclamada cedeu ao autor todos os equipamentos utilizados para a prestação de serviços, bem como sua equipe, assumindo os custos da atividade.



    Para a configuração do vínculo de emprego, é imprescindível a presença cumulativa dos elementos expressos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, subordinação, pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade, o que restou demonstrado no caso em análise.



    Portanto, reformo a r. sentença para reconhecer a nulidade do contrato de prestação de serviços celebrado e, por conseguinte, reconhecer o vínculo de emprego com a 1ª reclamada de 29/09/2022 a 31/03/2023. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente